Tribunal: TJSP
Processo: 2189006-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que rejeitou embargos de declaração. Inconformismo. Erro grosseiro. Recurso não conhecido. Oposição de Embargos de Declaração. Alegação de nulidade. Inocorrência Documentação juntada que sequer foi analisada ante o não conhecimento do recurso interposto. Esclarecimentos acerca do julgamento em sessão virtual, que não se

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que rejeitou embargos de declaração. Inconformismo. Erro grosseiro. Recurso não conhecido. Oposição de Embargos de Declaração. Alegação de nulidade. Inocorrência Documentação juntada que sequer foi analisada ante o não conhecimento do recurso interposto. Esclarecimentos acerca do julgamento em sessão virtual, que não se confunde com o julgamento virtual. Caráter infringente do recurso. Questões expressamente debatidas nos autos. Prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.